Tribunal: TJSP
Processo: 1011472-88.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios – Erro material – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011472-88.2020.8.26.0451/50000, da Comarca de
Piracicaba, em que são embargantes M.R.V. ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A e PIAZZA FONTANELLA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são
embargados ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e WELITON
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1011472-88.2020.8.26.0451/50000
Embargantes: M. R. V. Engenharia e Participações S/A e outra
Embargados: Andressa Oliveira da Silva e Weliton da Silva
Comarca: Piracicaba
VOTO No 39762
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Vícios
Erro
material Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 971 e seguintes, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso de compra e
venda
Ação indenizatória
Propaganda enganosa

Material publicitário que gerou legítima expectativa no
consumidor Obra entregue em divergência em relação ao
que fora prometido/anunciado Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido
2.
Alega a parte embargante, em resumo, que o v. Acórdão
padece de vício, tendo em vista que no trecho de número 15
(quinze) há claro erro material ao dispor sobre correção monetária
desde o laudo pericial, sendo que não houve perícia judicial, nem
sequer laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os ACOLHO para
sanar o evidente erro material, pois não houve laudo pericial, de fato
(a correção monetária incidirá da data do arbitramento - Súmula 362,
consoante registrou a r. Sentença - fls. 852).
4.
Pelo meu voto, pois, ACOLHO os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR